Tribunal: TJBA
Processo: 8000105-77.2024.8.05.0099
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000105-77.2024.8.05.0099

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IBOTIRAMA

Advogado(s)
:
FERNANDO GRISI JUNIOR

APELADO: APARECIDO PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
RAFAEL CARLOS DE ALMEIDA GIALAIM

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM 1º LUGAR DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta pelo Município de Ibotirama contra sentença que concedeu a segurança para determinar a convocação, nomeação e posse do impetrante, aprovado em 1º lugar no Concurso Público nº 001/2019 para o cargo de Professor Fundamental II – História, dentro da única vaga prevista no edital, no prazo de 30 dias. O ente público sustenta que a aprovação em concurso gera mera expectativa de direito, que a nomeação depende da existência de vaga e de juízo de conveniência e oportunidade da Administração, e que inexistiria necessidade atual de provimento do cargo, além de alegar impacto financeiro da nomeação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o candidato aprovado em 1º lugar, dentro do número de vagas expressamente previsto no edital, possui direito subjetivo à nomeação após o esgotamento do prazo de validade do certame, ainda que o Município invoque razões genéricas de conveniência administrativa, ausência de necessidade atual e contenção de despesas.

III. Razões de decidir

3. A aprovação em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital gera direito subjetivo à nomeação, e não mera expectativa de direito, conforme orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 598.099/MS, Tema 161.
4. A discricionariedade administrativa, nessa hipótese, limita-se à definição do momento da nomeação dentro do prazo de validade do certame, não alcançando a faculdade de deixar de nomear o candidato aprovado dentro das vagas, salvo situações excepcionalíssimas, supervenientes, imprevisíveis, graves e devidamente motivadas.
5. A publicação do edital com previsão expressa de vaga evidencia a necessidade administrativa e vincula a Administração Pública, não sendo admissível, após o encerramento da validade do concurso, invocar genericamente ausência de vaga ou desnecessidade do provimento.
6. A alegação de impacto financeiro ou de “gastos desnecessários” não afasta o direito subjetivo à nomeação quando desacompanhada de prova concreta de circunstância excepcional apta a justificar o descumprimento do dever administrativo.
7. A referência à existência de preterição por contratação precária é irrelevante ao caso, pois a situação dos autos envolve candidato aprovado dentro da vaga prevista no edital, hipótese em que o direito subjetivo decorre da própria classificação, independentemente de demonstração adicional de preterição.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

“1. O candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação. 2. A discricionariedade administrativa restringe-se ao momento da nomeação durante o prazo de validade do concurso, não autorizando a omissão do ente público ao final do certame, salvo situação excepcional, superveniente, grave, imprevisível e devidamente motivada. 3. Alegações genéricas de ausência de vaga, desnecessidade administrativa ou contenção de despesas não afastam o dever de nomear.”
Parte inferior do formulário

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000105-77.2024.8.05.0099
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

Salvador, de de 2026.

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA